Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE DÍVIDA VINCULADA A TERCEIRO DESCONHECIDO. ENVIOS DE MENSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de cobrança de dívida vinculada a terceira pessoa. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Obrigação de fazer. Abstenção no envio de mensagens de cobrança. Dívida vinculada a terceira pessoa desconhecida. É indevido o envio de mensagens de cobrança dirigida a terceiros ao telefone celular da autora, de modo que, neste ponto, se confirma a decisão de origem que condenou em obrigação de fazer com cominação de multa. Ademais, a própria recorrente já informa ter bloqueado o envio de mensagens.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O recebimento de mensagens dirigidas a terceiro, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). O STJ, recentemente, decidiu que a responsabilidade civil por danos morais tutela os interesses existenciais (direitos da personalidade), que não abrange os aborrecimentos ou frustrações das relações contratuais (REsp 1406245, Relator Min. Luiz Felipe Salomão). No mesmo sentido do caso em exame, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) e (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W